Tribunal: STF
Processo: HC 61740
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-13
Data de publicação: 1983-04-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 475 DO C.P.P. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DO JULGAMENTO DO JÚRI.
A NÃO OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 475 DO C.P.P. GERA NULIDADE MERAMENTE
RELATIVA (RECR 94.150, RTJ 98/927).
- E, NO CASO, NÃO TENDO ELA ACARRETADO PREJUÍZO AO PACIENTE, NÃO É DE
SER DECLARADA.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.